Tribunal: TJMT
Processo: 1011579-47.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1011579-47.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE TAPURAH
IMPETRANTE(S): DR. IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS
PACIENTE(S): ANTONIO DA SILVA COSTA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ANTONIO DA SILVA COSTA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos de incidente processual (NU 1000610-37.2020.8.11.0108), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio qualificada [feminicídio] - art. 121, §2o-A, II, e §7o, c/c art. 14, II, ambos do CP - (https://pje.tjmt.jus.br e ID 44471454).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente tem bons antecedentes, endereço certo e exerce ocupação lícita como pedreiro; 3) poderiam ser aplicadas medidas cautelares alternativas.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou substituída a prisão por outras medidas cautelares (ID 44468975), com documentos (ID 44468976/ID 44476998).
Relatos.
Em 18.5.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] Analisando a dinâmica e os motivos dos fatos, verifico que o custodiado que não reúne condições pessoais hábeis a demonstrar que solta não tornará a delinquir, uma vez, da análise do modus operandi da ação empreendida por ele, constato a sua patente periculosidade e ousadia.
Ao que se dessume, guardadas as limitações do início do conhecimento, praticou o crime de forma reprovável em face de mulher gestante.
Narram os autos que o indiciado, após suspeitar estar sendo traído pela companheira, e inquiri-las sobre tal situação passou a agredi-la fisicamente com chutes, murros e tapas.
Eis a versão do próprio flagrado: [...]
Dessa forma, é de se notar que a conduta do indiciado é impulsiva e desmedida, o que denota não haver respeito pela vida alheira, tampouco temor para com as possíveis consequências de seus atos, uma vez que o crime teria sido cometido à vista de outras pessoas.
Nesse passo, nenhuma das cautelares diversas da prisão são hábeis a resguardar a aplicação da lei penal, a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução penal, já que não se descarta a possibilidade de que o indiciado venha repetir a conduta violenta contra mulher gestante, bem como possa evadir-se, uma vez que prontamente empreendeu fuga após os fatos, homiziando-se em milharal com vistas a se esquivar da lei penal.
Assim, estando o indiciado em liberdade após ter cometido crime desta ordem, a garantia da ordem pública estaria em constante risco, já que as suspeitas de infidelidade amorosa culminam em reação totalmente desmedida.
Outrossim, resta sobejamente demonstrado o seu periculum libertatis, um vez que, diante de sua conduta, percebe-se em risco a ordem pública, bem como a garantia da aplicação da lei penal, considerando concretamente a periculosidade do agente, bem como o risco de empreender fuga e furta-se à ação da Justiça.
A medida que ora se impõe é a de se converter a prisão em flagrante em preventiva, já que conforme bem explicado alhures o acoimado não faz jus à fixação de medidas cautelares diversas da prisão, eis que sua liberdade é um sério risco a ordem pública e à vida alheia.
Insta salientar que, demonstrada a inequívoca necessidade do acautelamento provisório de ANTÔNIO DA SILVA COSTA, eventuais condições pessoais favoráveis não obstam sua manutenção no cárcere.
Como dito alhures, entendo que nenhuma medida cautelar que não a prisão preventiva seria viável de aplicação diante da conduta praticada e da natureza do delito. Além disso, o flagrado não preenche os requisitos trazidos pela Lei no 12.403/11, pois a pena máxima cominada prevista para os crimes, pelos quais foi indiciado, qual seja, tentativa de homicídio, extrapola o teto estabelecido de 04 (quatro) anos.
Ademais, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e, com o intuito de garantir a ordem pública bem como assegurar a aplicação da lei penal, a decretação da segregação cautelar é medida que se impõe.
Convém transcrever parte do depoimento do policial RINALDO ATHILLA COELHO TEODORO: [...]
Consta, ainda, do ID 32314089, p. 6, que o estado da vítima é gravíssimo.
Acrescenta-se, ainda, que a gravidade abstrata do delito, por si só, não justifica a prisão provisória. No entanto, a gravidade do caso concretamente considerado não apenas permite, mas recomenda o claustro cautelar, uma vez que dela resulta a percepção da periculosidade do agente, como já dito acima. [...]
Acrescenta-se, ademais, que não há violação ao princípio de presunção de inocência. Este princípio não impede que medidas sejam aplicadas, mesmo antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estas sejam de cunho cautelar, necessárias e provisórias, como é o caso em comento.
Nesse sentido, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e, com o intuito de garantir a ordem pública bem como assegurar a aplicação da lei penal, a decretação da segregação cautelar é medida que se impõe. [...]
Tais fundamentos são idôneos para a decretação da prisão preventiva, uma vez que devidamente demonstrados os fatos concretos que indicam a necessidade da assegurar a ordem pública. [...]
Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de ANTÔNIO DA SILVA COSTA, com fundamento no artigo 312 do CPP [...].” (Bruno César Singulani França, juiz de Direito - https://pje.tjmt.jus.br/pje/ConsultaPublica - NU 1000610-37.2020.8.11.010800 e ID 44471454)
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, sopesadas a gravidade do crime - paciente teria arrombado a porta da residência na qual a vítima Gisele Borges dos Santos [gestante de 6 (seis) meses] estava e a agredido com socos e chutes [no corpo e cabeça] até ficar “desacordada”, sendo que ela foi encaminhada ao Hospital Regional de Sorriso/MT, em estado “gravíssimo” (ID 44471454) -, bem como a fuga do paciente após o fato para se esconder “em milharal”.
A forma de execução do delito [feminicídio contra gestante mediante extrema “crueldade”] autoriza a prisão cautelar para garantia da ordem pública (TJMT, NU 1008606-56.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 18.7.2019).
Outrossim, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que, “determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando a prisão” (RHC 112.888/RO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.7.2019).
Quanto aos predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019).
Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (www.tjmt.jus.br).
No tocante às medidas cautelares alternativas, não se verifica, em análise perfunctória, que seriam suficientes/adequadas para preservar a ordem pública diante da gravidade efetiva da tentativa de feminicídio (STJ, AgRg no RHC no 109.473/RS, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 4.9.2019).
Ademais, o inquérito policial não está encerrado, tendo sido certificada a “impossibilidade de ouvir a vítima e submetê-la a exame de corpo de delito” (ID 44471455), a recomendar análise mais precisa dos fatos no julgamento de mérito, após audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de junho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO